Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751357-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILE PEREIRA RAMOS AGRAVADO: POTELO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Odile Pereira Ramos em face da r. decisão (ID 66830628) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Potelo Sistemas de Informação Ltda - ME, indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que o Réu retire da plataforma digital “escavador” quaisquer informações sobre a existência de processos em que constem o nome do Autor/Agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. Narra, em resumo, que o site “escavador” divulga a existência de inúmeros processos trabalhistas em que o Autor/Agravante figura no polo passivo, mesmo quando os feitos já se encontram arquivados definitivamente, fato que lhe acarreta prejuízos materiais, além de danos à imagem, à privacidade e à honra, cuja proteção é garantida constitucionalmente. Aduz que, nessas circunstâncias, o perigo de dano é evidente. Alega que as informações disponibilizadas na plataforma não são públicas, pois, no site do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, inexiste a possibilidade de consulta pública aos processos, pelo nome das partes, assim como em outros Tribunais Regionais do Trabalho. Requer a antecipação da tutela recursal para “compelir o Agravado a ocultar do seu site e plataforma os processos em nome do Agravante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração” (ID 66830626, fl. 9). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, revogo o despacho de ID 66928492, no qual foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que, antes da publicação, foram juntados os comprovantes de pagamento do preparo, na forma determinada (IDs 66891745 e 66891746). Passo à análise do pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A divulgação do nome do Autor/Agravante em plataforma digital que coleta e divulga dados processuais que são públicos, pois publicados em Diários Oficiais, não caracteriza ato ilícito, tampouco enseja, de plano, a presença dos danos materiais e morais alegados. Registre-se que o fato de inexistir, no site do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, a possibilidade de consulta pública aos processos, pelo nome das partes, não retira o caráter público dos dados informados na plataforma digital “escavador”, que são coletados nos Diários de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, especificamente indicados pela plataforma, o que demonstra o caráter público da informação divulgada. Ademais, mediante consulta à plataforma digital, constata-se que nem todos os processos nos quais consta o nome do Autor/Agravante referem-se a reclamações trabalhistas, existindo, também, processos que tramitam na Justiça Comum, cuja consulta processual mediante o nome das partes é acessível ao público em geral, à exceção daqueles que tramitam em segredos de justiça. Dessa forma, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, mostra-se correto o indeferimento da antecipação de tutela requerida. Nesse sentido, os seguintes julgados, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS RESULTADOS DE BUSCAS, EM NOME DO APELANTE, NOS SITES JUSBRASIL E ESCAVADOR. NÃO PROVIMENTO. INFORMAÇÕES PÚBLICAS DIVULGADAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE SEGREDO DE JUSTIÇA NOS DADOS PUBLICADOS. EMPRESAS REQUERIDAS QUE SÃO APENAS PROVEDORAS DE PESQUISAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 2. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00040501420248160194 Curitiba, Relator: Andrei de Oliveira Rech, Data de Julgamento: 26/11/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2024) (grifou-se) “OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESULTADOS DE PESQUISA EM SITE DE BUSCAS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. MANUTENÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Alegação de descabimento da manutenção dos resultados de busca em seu nome, no site da apelada, após conclusão do processo judicial. Processo criminal que seria informação desabonadora, tendo em vista que os resultados indicam a persecução penal, mas a apelante teria sido absolvida. Notícias que, quando publicadas, eram verídicas. Pesquisas que indicam a data das notícias. Não violação à honra e à imagem da apelante. Informações de interesse público, da publicidade de processos judiciais, mesmo que já concluídos. Improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10006228620188260566 SP 1000622-86.2018.8.26.0566, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 26/03/2019, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator